Tribunal: STF
Processo: ARE 1486480
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NATUREZA PERMANENTE DO CRIME SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA LICITUDE DA PROVA PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DOSIMETRIA PENAL E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS RECURSO IMPROVIDO”. (edoc. 181)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 159)



    No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos XI e LVI; e 144, §8º, da Constituição Federal (edoc. 167).



    O TJSP acolheu em parte o pleito defensivo para redução da pena, nos termos do acórdão a seguir:  



    “APELAÇÃO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E, QUANTO AO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO NO PRIMEIRO JULGAMENTO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, CPC RETRATAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL TEMA 712, EXCELSO STF REJEIÇÃO DA MATÉRIA PRELIMINAR E ACOLHIMENTO PARCIAL DO PLEITO DEFENSIVO PARA REDUÇÃO DAS PENAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (edoc. 181) 



    No mais, o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil (edoc. 200).



    Examinados os autos,decido.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, como incurso no art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06, a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, deferido o direito de recorrer em liberdade.



    O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao apelo defensivo do recorrente para reduzir as penas para 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa; para substituir a sanção corporal por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da sanção corporal, dado seu forte caráter pedagógico, e por 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, bem como para fixar o regime prisional aberto para eventual cumprimento da pena privativa de liberdade.



    O TJSP manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas sob a seguinte fundamentação:  



    “Não há que se falar em violação de domicílio, no tocante às circunstâncias envolvendo a apreensão dos entorpecentes na residência do apelante. 



    O crime em tela é de natureza permanente e, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, razão pela qual o fato de a diligência dos agentes públicos não ter sido instrumentalizada por mandado de busca e apreensão domiciliar, não constitui qualquer espécie ilegalidade e não a autoriza o reconhecimento de nulidade do feito.



    Quanto à atuação dos guardas municipais, observado o disposto no art. 301, do Cód. de Proc. Penal, não restou demonstrada qualquer ilegalidade”. (edoc. 149, p. 3-4)  



    Como visto, o Tribunal de origem assentou inexistir ilegalidade, tendo em conta o disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual a qualquer do povo é possível a realização de prisão em flagrante. Logo, as guardas municipais, investidos de função pública, tem o dever de fazê-lo.



    Verifica-se que o acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Suprema Corte que sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes. 2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito. 3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/08/2022, grifamos) 



    Ademais, os seguintes precedentes em casos análogos: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 220447 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 01/12/2022, grifamos)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 2. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, a guarda civil pode – como qualquer pessoa do povo - realizar o flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal. 3. Não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a prisão em flagrante foram devidamente justificadas no curso do processo. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1471280 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024)



    Ademais, ressalto que para divergir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável nos termos da Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente